Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702586-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: C. R. A. D. N. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por CLAUDIA REGINA ANTUNES DO NASCIMENTO. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que foi proposta ação rescisória para desconstituir o título exequendo. Aduz que a execução deve ser obstada até o julgamento definitivo da referida ação. Argumenta, ainda, que a obrigação imposta é inexigível, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 864, firmou entendimento de que reajustes salariais dependem de previsão expressa na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alega excesso de execução, uma vez que a Taxa Selic teria sido aplicada de maneira irregular sobre valores já corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. Por fim, sustenta a inexistência de valores incontroversos que justifiquem a manutenção da execução parcial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode deferir a tutela provisória recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se sua imediata execução puder resultar em prejuízo irreparável. No caso em exame, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que a execução deve prosseguir normalmente, uma vez que o ajuizamento da ação rescisória não gera efeito suspensivo automático. Contudo, a análise dos autos permite concluir que assiste razão ao agravante em relação à inexistência de valores incontroversos. A execução só pode prosseguir em relação a valores líquidos e certos, conforme estabelece o Código de Processo Civil. No presente caso, os valores em execução estão integralmente questionados pelo ente público, sem que haja quantia reconhecida como incontroversa. Diante desse cenário, a continuidade da execução poderia resultar em pagamentos indevidos, com potencial prejuízo ao erário, especialmente diante da pendência de julgamento da ação rescisória que visa à desconstituição do título executivo. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, trata-se da revisão geral da remuneração dos servidores públicos e não se aplica automaticamente a reajustes salariais escalonados previstos em lei específica. Assim, a tese invocada pelo agravante não é suficiente para afastar, de imediato, a validade do título executivo. No que se refere à alegada irregularidade na aplicação da Taxa Selic, a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que sua incidência não configura anatocismo, desde que aplicada nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019. No caso dos autos, a metodologia utilizada está em conformidade com os precedentes desta Corte, não havendo manifesta ilegalidade nos critérios de cálculo adotados. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que recorre apenas "para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo". 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não se justifica a concessão de efeito suspensivo quanto à inexigibilidade da obrigação e ao excesso de execução. Por outro lado, entendo que estão presentes os requisitos para suspender a execução, considerando a inexistência de valores incontroversos. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para suspender a execução até que sejam apurados valores incontroversos. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator